Tribunal: TCU
Processo: 024.006/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ivete Bauer da Silva

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 3224/2022-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Ivete Bauer da Silva para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, ao órgão de origem e à Advocacia-Geral da União.